Tribunal: STF
Processo: ARE 1456811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAÇÃO CASA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.



    1. Com o Decreto nº 54.873 do Governo de São Paulo, de 06.10.2009, os antigos cargos de agente de segurança e agente de apoio técnico foram unificados em nova nomenclatura: Agente de Apoio Socioeducativo. 2.“Os ocupantes do cargo de Agente de Apoio Socioeducativo (AAS) são socioeducadores responsáveis pelo trabalho preventivo de segurança, objetivando preservar a integridade física e mental dos adolescentes e demais profissionais, contribuindo efetivamente na tranquilidade necessária para a execução da medida socioeducativa”. “São profissionais responsáveis também pelo trabalho de contenção e ações preventivas para evitar situações limites, além de acompanhar e auxiliar no desenvolvimento das atividades educativas, observando e intervindo, quando necessário, a fim de que a integridade física e mental dos adolescentes e dos demais servidores sejam mantidas” (Caderno de Procedimentos de Segurança – Descrição das funções e atribuições dos Agentes de Apoio Socioeducativo da Superintendência de Segurança da Fundação Casa). 3. Os Agentes de Apoio Socioeducativo exercem atividades e operações perigosas, que, por sua natureza e métodos de trabalho, implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a violência física nas atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial (art. 193, caput e inciso II, da CLT e item 1 do Anexo 3 da NR 16). 4. Os Agentes de Apoio Socioeducativo exercem a atividade de segurança pessoal e patrimonial em instalações de fundação pública estadual, contratados diretamente pela administração pública indireta - hipótese prevista no item 2, letra ‘b’, do Anexo 3 da NR 16. 5. Os Agentes de Apoio Socioeducativo desempenham segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio (...) e da incolumidade física de pessoas, além do acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou de grupos (internos, empregados, visitantes) - atividades e operações constantes no quadro no item 3 do Anexo 3 da NR 16 do Ministério do Trabalho, que os expõem a várias espécies de violência física. 6. Emerge do presente IRR a fixação da tese jurídica: “I. O Agente de Apoio Socioeducativo (nomenclatura que, a partir do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de 06.10.2009, abarca os antigos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus à percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de atividades e operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente a violência física no desempenho das atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual. II. Os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito do Agente de Apoio Socioeducativo ao adicional de periculosidade operam-se a partir da regulamentação do art. 193, II, da CLT em 03.12.2013 – data da entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR-16”. 



    RECURSO DE EMBARGOS AFETADO E-RR-1001796-0.2014.5.02.0382.



    Demonstrada divergência jurisprudencial, impõe-se o conhecimento o recurso de embargos e, no mérito, aplicada a tese jurídica fixada no IRR, em que reconhecido o direito do Agente de Apoio Socioeducativo ao adicional de periculosidade, condenar a Fundação Casa ao pagamento do adicional de periculosidade,a partir de 03.12.2013 (regulamentação da Lei n.º 12.740/2012), no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário básico (Súmula nº 191, I, do TST), e reflexos postulados na petição inicial. Recurso de embargos do reclamante conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 22, I; 39, I; e 114, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente